Tribunal: TJDFT
Processo: 0715297-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID33123753 a ID33123756), defere-se a gratuidade de justiça.

2. Narrou a autora que teve seu nome negativado em razão de débito, no valor de R$721,72, referente a uma linha telefônica que jamais contratou, tratando-se de fraude realizada por terceiro há mais de 10 anos. Requereu a declaração de inexistência do débito; abstenção da empresa ré em realizar novas cobranças e negativar o seu nome; repetição do indébito, correspondente ao valor cobrado indevidamente (R$721,12), e reparação por dano moral.

3. Trata-se de recurso (ID33123751) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito ora reclamado e condenar a ré a se abster de realizar cobranças e incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes, mas deixou de condená-la ao pagamento de reparação por danos morais.

4. Nas razões recursais, sustenta que durante 10 anos realizou diversas tentativas de resolver o problema perante a empresa ré/recorrida concernente ao contrato fraudulento, sem que qualquer providência fosse tomada para cessar as cobranças. Alega que a oferta de negociação de dívida na plataforma Serasa Limpa Nome a fez acreditar que seu nome estava negativado, o que ofendeu em muita sua esfera íntima. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. A controvérsia cinge-se tão somente à análise da existência de dano moral.

7. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).

8. Cumpre consignar que o sistema “Serasa Limpa Nome” constitui serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente digital, tão somente para negociação e quitação de dívidas, e não equivale à negativação em cadastro de inadimplentes. (Acórdão 1376463, 07169149420218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

9. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).

10. Não obstante a autora/recorrente afirme que “durante 10 anos tomou diversas medidas para ver o problema sanado”, não há nos autos qualquer elemento de prova, tais como protocolos de atendimentos, gravações de áudio, registros de reclamações em ambiente virtual ou estabelecimentos físicos, apto a comprovar sua alegação (art. 373, I, CPC).

11. Assim, muito embora o fato descrito pela autora/recorrente tenha causado perplexidade, não há prova nos autos de exposição da demandante a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou que o fato lhe repercutiu em grave prejuízo de modo a desencadear reparação por dano moral.

12. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.

13. Recurso conhecido e improvido.

14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o do CPC, cuja exigibilidade, fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, §3o do CPC).

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.